Tribunal: TJSP
Processo: 2009747-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIOS DE 2000 A 2002 – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL. Decisão que indeferiu pedido de penhora online e determinou a habilitação dos herdeiros.
LEGITIMIDADE PASSIVA - O redirecionamento contra o espólio ou sucessores é possível quando o falecimento se dá durante o curso da execução - Nessa

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIOS DE 2000 A 2002 – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL. Decisão que indeferiu pedido de penhora online e determinou a habilitação dos herdeiros.
LEGITIMIDADE PASSIVA - O redirecionamento contra o espólio ou sucessores é possível quando o falecimento se dá durante o curso da execução - Nessa hipótese, enquanto inexistente ou não encerrado o inventário, a legitimidade passiva será do espólio - Por outro lado, após o encerramento do inventário, a legitimidade passiva será dos herdeiros – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 17/05/2006 – Executada falecida em 28/08/2016, no curso da ação – Inexistência de inventário e partilha de bens - Legitimidade passiva do espólio configurada – Possibilidade de redirecionamento – Cabível a penhora de ativos financeiros que ainda estejam em nome da executada - Decisão reformada nesse ponto.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ATO DE CONSTATAÇÃO PARA APURAR QUEM REPRESENTA O ESPÓLIO – Supressão de instância – Ocorrência – Ausência de apreciação pelo d. Juízo a quo – A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de instância – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido nesse ponto
Decisão reformada – Recurso provido.